Tribunal: TJMT
Processo: 0003268-38.2017.8.11.0017
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003268-38.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDECIDES MILHOMEM DE CIRQUEIRA - CPF: 141.149.251-04 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CELIA RITA MARANHAO FONSECA - CPF: 406.387.581-49 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – IMISSÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DO IMÓVEL – EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PRETENSÃO QUE DEVE SER FORMULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Embora o art. 744 do CPC/73, em sua versão original, previsse a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 suprimiu essa possibilidade. A partir de então, a retenção por benfeitorias pode ser pleiteada em embargos apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa
” (STJ, REsp. 1782335 MT).

A incidência da preclusão impede a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Retenção por Benfeitorias rejeitados liminarmente com amparo no art. 918, I e II, do CPC, sem condenação em custas e honorários.

O apelante se insurge contra o fundamento do juízo de origem de que as eventuais benfeitorias deveriam ser tratadas na Ação de Separação Judicial, que, segundo alega, nunca existiu, já que o título objeto da Execução é a sentença homologatória de acordo, em que não podia ocorrer essa discussão, pois não houve instrução processual.

Aduz que, da mesma forma, a matéria suscitada nestes Embargos não podia ser arguida na Ação de Execução, visto que foi extinta sem julgamento do mérito.

Ressalta que os dispositivos legais mencionados pelo juízo
a quo
não são aplicáveis ao caso concreto.

Diz ainda que “
os Embargos de Retenção foram usados porque ataca uma Ação de Execução de cobrança de dívida proposta pela Apelada que não prosperou porque foi julgada extinta causando efeito sobre um patrimônio que não foi objeto de discussão
”.

Pugna pela incidência do princípio da fungibilidade, e afirma a tempestividade dos Embargos, uma vez que a apelada ingressou com a Execução em 18-10-2017, em 23-10-2017 foi expedida a Carta Precatória, e teve ciência em 16-11-2017, quando então ajuizou a demanda.

Pede a cassação do
decisum
e o retorno dos autos para regular prosseguimento, ou, subsidiariamente, que sejam processados como “impugnação à sentença”.

Contrarrazões no ID. 163679710, pág. 124.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes ajuizaram em 17-9-2002 a Ação de Separação Consensual n. 0000897-29.2002.8.11.0017, cuja sentença homologatória foi proferida em 17-9-2002 (ID. 83124479, fls. 26 daqueles autos).

Em 23-3-2010 a apelada deu início ao Cumprimento de Sentença e, dentre outros pedidos, requereu a sua imissão na posse dos 2.000ha da
Fazenda Raça
, situada no Pará, cujo deferimento se deu em 2-7-2010, sendo o apelante intimado em 31-8-2010 (ID. 83124480, fls. 17 a 144).

Após várias tentativas de dispor da propriedade, em 31-1-2013 foi determinada a expedição de Carta Precatória à comarca do imóvel com a finalidade de imissão da exequente (apelada) na posse exclusiva da área e consequente extinção da fase executória, com resolução do mérito (ID. 83124480, fl. 181).

Diante disso, o executado ingressou com Apelação, inicialmente provida, mas em 4-12-2014, após a oposição de Embargos Infringentes, o julgamento foi revertido para o não provimento, e em 21-3-2016 o Recurso Especial que interpôs não foi conhecido (ID. 83126825, fls. 222; ID. 83126835, fls. 157).

Com o trânsito em julgado, a apelada postulou em 18-10-2017 a expedição de Carta Precatória, determinada anteriormente, cuja remessa se deu em 23-10-2017, e em 16-11-2017 o apelante apresentou os presentes Embargos de Retenção.

É evidente a preclusão da matéria, já que o apelante busca rediscutir os termos da Execução que já foi sentenciada em dois momentos e apreciada por este Tribunal e pelo STJ. Também é inviável discutir os termos do acordo homologado judicialmente há mais de 20 anos, e eventual pretensão de desfazer a transação deve ser formulada em Ação Anulatória.

Ademais, desde a Lei 10.444/2002 os Embargos de Retenção são cabíveis apenas nas execuções de títulos extrajudiciais, o que não é o caso desta lide. E é irrelevante a impossibilidade de oferecer contestação na Ação que deu origem ao título executivo, ou seja, o processo de homologação do acordo, uma vez que “
nada impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas
”.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA COM O MESMO FIM.
INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos à execução opostos em 30/06/2016. Recurso especial interposto em 25/08/2018 e concluso ao Gabinete em 07/12/2018. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias na hipótese dos autos, ante a sucessiva modificação da lei processual a respeito da matéria. 3.
Embora o art. 744 do CPC/73, em sua versão original, previsse a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 suprimiu essa possibilidade. A partir de então, a retenção por benfeitorias pode ser pleiteada em embargos apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa. 4. Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório. 5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim. 6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado
. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp. 1782335 MT 2018/0313034-9, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 12-5-2020, Terceira Turma, DJe de 18-5-2020).

Assim, além da incidência da preclusão, a via eleita pelo agravante é totalmente inadequada, o que veda a aplicação do princípio da fungibilidade, pois trata-se de erro grosseiro.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023